Tribunal: TJMT
Processo: 1015992-06.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015992-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), WILLIAN ARAUJO SILVA - CPF: 474.646.821-49 (AGRAVANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILLIAN ARAUJO SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS – PLEITO DE ANULAÇÃO DO
DECISUM
E PROGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO PELA REGRESSÃO DEFINITIVA – AGRAVO PREJUDICADO.

Decretada a regressão definitiva de regime prisional, no curso da execução penal, após audiência de justificação, fica prejudicado por perda de objeto o agravo manejado contra a decisão que decretara a medida em caráter cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1015992-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WILLIAN ARAUJO SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
WILLIAN ARAÚJO SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos de Executivo de Pena nº 1870-15.2015.811.0021 (Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU) que determinou a regressão cautelar de regime prisional em razão da prática de falta grave consistente no descumprimento das condições impostas no regime semiaberto (deixar de informar as ocupações laborais e de manter atualizado o endereço) (Decisão – Id. 52562497).

Em razões recursais, a defesa requereu a retratação da decisão proferida na data de 18/10/2017, com o consequente restabelecimento do regime semiaberto, ao argumento de que o agravante possui ocupação lícita e residência fixa na Comarca de Trivelato/MT, não sendo mais necessário o cumprimento de pena em regime fechado (Id. 52565452).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo não conhecimento do agravo, por suposta intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento (Id. 52565452).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do recurso, tendo em vista a superveniência de decisão decretando a regressão definitiva do ora agravante (Id. 54472465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILLIAN ARAUJO SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
WILLIAN ARAÚJO SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos de Executivo de Pena nº 1870-15.2015.811.0021 que determinou a regressão cautelar de regime prisional em razão da prática de falta grave consistente no descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, por não comparecer em Juízo e deixar de manter atualizado o seu endereço.

Irresignado com o
decisum
, a defesa requereu a retratação da decisão proferida na data de 18/10/2017, com o consequente restabelecimento do regime semiaberto, ao argumento de que o agravante possui ocupação lícita e residência fixa na Comarca de Trivelato/MT, não sendo mais necessário o cumprimento de pena em regime fechado.

Ocorre que, após detida análise dos autos,
verifica-se que após audiência de justificação, fora proferida nova decisão, na data de 01/07/2020, regredindo
de forma definitiva
o reeducando (52565451).

E, decretada a regressão definitiva de regime prisional, no curso da execução penal, após audiência de justificação, fica prejudicado
por perda de objeto o agravo manejado contra a decisão que decretara a medida em caráter cautelar (N.U 0001503-52.2015.8.11.0033, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 05/02/2016).

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo ante a perda do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020